Tribunal: STF
Processo: HC 209169
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Bozidar Kapetanovic, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 705.025/SP.



    Narram os autos que o paciente, de nacionalidade sérvia, foi denunciado, juntamente com outras 155 (cento e cinquenta e cinco) pessoas, pela suposta prática dos delitos de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, no bojo da denominada "Operação Brabo". 



    Na sequência, foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, I, da Lei nº 11.343/2006, por seis vezes, e no art. 2º, § 4º, V, da Lei nº 12.850/2017, em concurso material, à pena de 23 (vinte e três) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e multa, em regime inicial fechado, sendo-lhe denegado o direito de recorrer em liberdade.



    Asseveram os impetrantes, inicialmente, que o caso justificaria a superação do enunciado da Súmula nº 691/STF.



    Aduzem, para tanto, que, estando o paciente preso preventivamente há 5 anos, foi formulado pedido de desmembramento do feito, tendo o Relator da apelação indeferido o pleito, contra o que se insurgiu a defesa mediante agravo regimental que, ao ser apreciado, foi despachado nos seguintes termos:



    “no intuito de evitar tumulto processual e injustificada demora no trâmite do feito que ainda não se encontra em termos para julgamento, o agravo regimental interposto pela defesa de Bozidar Kapetanovic será oportunamente apreciado”.



    Sustentam que seria o caso de imediato julgamento do referido agravo regimental.



     Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para determinar o imediato julgamento do agravo regimental deduzido contra a decisão do relator da apelação que indeferiu o pedido de desmembramento do feito.



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 705.025/SP substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



     



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



     



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



     



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente